Tribunal: STF
Processo: RE 668594
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Remoção. Doença do cônjuge. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Tribunal de origem, interpretando a Lei estadual nº 6.107/94 c/c a Lei federal nº 8.112/90 e analisando os fatos e as provas dos autos, concluiu que a agravada preenchia os requisitos legais para a remoção para cargo lotado em órgão situado na cidade em que reside seu cônjuge, em virtude desse ter sido acometido por doença grave, comprovada através de perícia médica.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de ofensa reflexa à Constituição Federal e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.